Tribunal: STF
Processo: HC 81618
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-07
Data de publicação: 2002-05-07

Ementa:
EMENTA:    Habeas corpus. Pretendida declaração
 de
nulidade da sentença condenatória, que estaria baseada apenas na
delação feita por co-réu. Pretensão que encontra obstáculo no
reconhecimento, pelo acórdão recorrido, de que não se está diante
de uma condenação baseada exclusivamente nessa delação, mas que
envolve outros elementos de prova, insuscetíveis de exame no âmbito
restrito do habeas corpus. Quanto à alegação de ofensa aos
princípios da unidade e da indivisibilidade do Ministério Público,
bem como à postulada progressão de regime prisional, não se conhece
do pedido, eis que tais questões não foram objeto de apreciação
pelo acórdão impugnado. Habeas conhecido parcialmente e, nessa
parte, indeferido.